Tribunal: TJMT
Processo: 1000353-04.2019.8.11.0025
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000353-04.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), CLAUDETE PINHO DE ALMEIDA - CPF: 002.756.641-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000353-04.2019.8.11.0025

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: CLAUDETE PINHO DE ALMEIDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE EXECUÇÃO - ACORDO - PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA -
RECURSO PROVIDO
.

Se as partes firmam acordo, é cabível a suspensão da Execução pelo prazo ajustado para o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 922, parágrafo único, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000353-04.2019.8.11.0025

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: CLAUDETE PINHO DE ALMEIDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Execução extinta pelo art. 485, VI, do CPC, com a condenação do autor às custas judiciais, sem arbitramento de honorários visto que não se formou a triangulação processual.

O apelante aduz que no acordo firmado com a executada e juntado aos autos consta expressamente que ela se dava por citada na lide (art. 239, §1o, do CPC).

Pede a sua homologação e a suspensão do feito até o cumprimento dos termos convencionados, com amparo no art. 922 do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000353-04.2019.8.11.0025

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: CLAUDETE PINHO DE ALMEIDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O parágrafo único do art. 922 do CPC assim dispõe:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Portanto, diante do documento juntado no ID 56075173, cabia apenas a suspensão do processo já que, como não ocorreu o pagamento no prazo e modo convencionados, a demanda retomará seu curso normal.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SUSPENSÃO DO FEITO. DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA PELO DEVEDOR. RETOMADA DA EXECUÇÃO COM BASE NO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.
(REsp 1432616, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, data da publicação 01/08/2016)

APELAÇÃO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ACORDO ENTRE AS PARTES - PEDIDO DE SUSPENSÃO - HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 265, II, CPC/73 E ART. 313, II, CPC/15 - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO - RECURSO PROVIDO.

Em caso de realização de acordo entre as partes para pagamento em parcelas da obrigação e pedido de suspensão, é de se suspender e não de extinguir, a ação, até o regular cumprimento da obrigação pactuada (art. 265, II do Código de Processo Civil/73, com similar correspondência legislativa no art. 313, II, do CPC/15).
(TJMT - Ap 153900/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA - ACORDO - PEDIDO DE

HOMOLOGAÇÃO E SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO DA AVENÇA - EXTINÇÃO DO FEITO - NÃO CABIMENTO -

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se no acordo as partes pedem a sua homologação judicial com a suspensão do feito até o cumprimento da obrigação pelo devedor, não cabe a extinção do processo.
(Ap 77417/2016, Sexta Câmara Cível, Julgado em 29/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016)

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para desconstituir a sentença e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que a Ação fique suspensa até o cumprimento das obrigações pactuadas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020